Tribunal: STJ
Processo: 0025688-51.2014.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2026107 - SP (2022
/0287789-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSE EMILIO NUNES PINTO
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA - DF031591
GUILHERME DE ALMEIDA COSTA - SP299892
VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
JERRY LEVERS DE ABREU - SP183106
RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FOOTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIRO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DA
FAZENDA.
CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cabe à Fazenda Nacional demonstrar, previamente, ao
redirecionamento
da
execução
fiscal
a
ocorrência
das
circunstâncias previstas no art. 135 do CTN para responsabilização
de terceiro, quando o nome deste não consta na CDA.
2. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a insuficiência
probatória quanto ao envolvimento do terceiro em atos com
excesso de poderes ou infração de lei, não pode o redirecionamento
ser mantido sob o argumento de permitir nova oportunidade para
produção de provas em embargos à execução.
3. Configura contradição insanável reconhecer que a exequente tem
o ônus de provar as hipóteses do art. 135 do CTN e,
simultaneamente, manter o redirecionamento da execução mesmo
diante da ausência dessa prova.
Documento eletrônico VDA50963859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c71d3ce-f366-4a4a-8151-cdf6de2b0a04

4. A exceção de pré-executividade constitui via adequada para
questionar o redirecionamento quando a discussão se limita à
demonstração da ausência de elementos probatórios mínimos já
produzidos pela Fazenda, matéria cognoscível de plano.
5. A distribuição legal dos ônus processuais não permite que a
ausência de prova por parte da exequente dos requisitos para
redirecionamento seja suprida posteriormente às custas do
executado, sob pena de subversão do sistema processual.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos
infringentes para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50963859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c71d3ce-f366-4a4a-8151-cdf6de2b0a04

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2026107 - SP (2022
/0287789-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSE EMILIO NUNES PINTO
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA - DF031591
GUILHERME DE ALMEIDA COSTA - SP299892
VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
JERRY LEVERS DE ABREU - SP183106
RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FOOTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIRO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DA
FAZENDA.
CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cabe à Fazenda Nacional demonstrar, previamente, ao
redirecionamento
da
execução
fiscal
a
ocorrência
das
circunstâncias previstas no art. 135 do CTN para responsabilização
de terceiro, quando o nome deste não consta na CDA.
2. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a insuficiência
probatória quanto ao envolvimento do terceiro em atos com
excesso de poderes ou infração de lei, não pode o redirecionamento
ser mantido sob o argumento de permitir nova oportunidade para
produção de provas em embargos à execução.
3. Configura contradição insanável reconhecer que a exequente tem
o ônus de provar as hipóteses do art. 135 do CTN e,
simultaneamente, manter o redirecionamento da execução mesmo
diante da ausência dessa prova.

4. A exceção de pré-executividade constitui via adequada para
questionar o redirecionamento quando a discussão se limita à
demonstração da ausência de elementos probatórios mínimos já
produzidos pela Fazenda, matéria cognoscível de plano.
5. A distribuição legal dos ônus processuais não permite que a
ausência de prova por parte da exequente dos requisitos para
redirecionamento seja suprida posteriormente às custas do
executado, sob pena de subversão do sistema processual.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos
infringentes para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
José Emílio Nunes Pinto opõe embargos de declaração contra
acórdão que acolheu parcialmente seus embargos anteriores nos seguintes termos (e-STJ
fl. 1.580):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado.
2. Verificada a ocorrência de erro material no acórdão, os embargos de
declaração são cabíveis para repará-lo.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "o vício que autoriza
os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a
contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que
ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no REsp n. 1.361.800/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
), o que não se
21/2/2024
18/4/2024
verifica na hipótese.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro
material, sem efeitos infringesntes.

Agora, o embargante sustenta nova contradição: o acórdão
reconhece que cabe ao exequente o ônus de provar as circunstâncias do art. 135 do CTN,
mas conclui ser inadequada a via eleita pelo embargante para questionar essa ausência de
prova, determinando dilação probatória em favor da Fazenda que não se desincumbiu de
seu ônus.
VOTO
Conheço dos embargos de declaração e os acolho com efeitos
infringentes.

Num primeiro exame da matéria, concluí que não haveria vício no
acórdão da Primeira Turma, de minha relatoria, por entender que, mesmo não estando o
nome do executado na CDA, se ainda haveria espaço para discutir a (i)legitimidade
daquele, esse debate deveria ocorrer em sede própria, isto é, na via dos embargos à
execução, e não na exceção de pré-executividade.
Todavia, com a oposição de novos embargos, revendo a decisão
recorrida, chego à conclusão de que, de fato, há contradição no julgamento que
compromete a coerência lógica da decisão.
O acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer
expressamente que "cabe à exequente o ônus de provar as circunstâncias do art. 135 do
CTN" e, simultaneamente, manter o redirecionamento da execução mesmo diante da
ausência dessa prova.
A jurisprudência do STJ entende que o ônus da prova de atuação
irregular do sócio gestor, para redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda
Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor,
quando o seu nome constar do título executivo (REsp 2.136.530/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
14/6/2024
Estamos diante da primeira hipótese, sendo que o Tribunal
Regional Federal da 3a Região, após examinar as provas produzidas pela Fazenda
Nacional, concluiu que a responsabilização tributária do embargante "apresenta-se
insuficiente em provas sobre o envolvimento do ora agravante", uma vez que os
documentos demonstravam apenas que ele "atuou como procurador das sócias quotistas
da executada FOOTLINE, tão somente como mandatário", não se configurando como
administrador de fato ou de direito.
O Tribunal destacou ainda que "não obstante o CTN, no seu art.
135, inciso II, autorize a responsabilização dos mandatários, prepostos e empregados da
empresa devedora, essa circunstância somente ocorrerá quanto aos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que, na hipótese, não se
comprovou".
Essa premissa fática não pode ser revista por esta Corte Superior,
nos termos da Súmula 7 do STJ. Portanto, está definitivamente assentado que a Fazenda
Nacional não produziu as provas necessárias à responsabilização do embargante, ônus
que lhe competia.

Diante desse quadro probatório, o acórdão embargado deveria ter
negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, mantendo a decisão do
Tribunal Regional que cancelou o redirecionamento.
Contudo, o julgado adotou solução contraditória: reconheceu a
ausência de elementos mínimos por parte da Fazenda, mas manteve o redirecionamento
para permitir nova oportunidade probatória em embargos à execução fiscal.
Aceitar essa lógica significaria subverter a distribuição legal dos
ônus processuais e admitir que a ausência de prova por parte do exequente dos requisitos
mínimos para o redirecionamento pode ser suprida posteriormente, às custas do
particular.
O argumento de que a exceção de pré-executividade seria via
inadequada por exigir dilação probatória revela equívoco na premissa. Isso porque, no
caso, a dilação probatória só seria necessária justamente porque a Fazenda Nacional
falhou em produzir as provas que justificassem o redirecionamento.
Aliás, essa matéria é cognoscível de plano e não demanda instrução
complexa, porque assim concluiu a instância ordinária.
Em resumo, a contradição é, realmente, insanável dentro da lógica
adotada pelo julgado: se a CDA não constava o nome do embargante, e a Fazenda
Nacional tinha o ônus de provar as circunstâncias do art. 135 do CTN e não se
desincumbiu desse ônus, a única conclusão coerente é o cancelamento do
redirecionamento, não sua manutenção para posterior tentativa probatória, com inversão
desse ônus em desfavor do particular.
Por essas razões, ACOLHO os embargos de declaração com efeitos
infringentes para negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2022/0287789-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.026.107 / SP
Números Origem: 00200110720048260068 00240699220008260068 00256885120144030000
00278294420038260068 00281845420038260068
002818454200382600680300004310
002818454200382600680300004310201403000256880 00340097120068260068
0300004310 200110720048260068 201403000256880 240699220008260068
256885120144030000 278294420038260068 281845420038260068
2818454200382600680300004310
2818454200382600680300004310201403000256880 300004310
340097120068260068
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: JOSE EMILIO NUNES PINTO
ADVOGADO
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
ADVOGADOS
: FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA - DF031591
GUILHERME DE ALMEIDA COSTA - SP299892
VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
JERRY LEVERS DE ABREU - SP183106
ADVOGADA
: RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473
INTERES.
: FOOTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE EMILIO NUNES PINTO
ADVOGADO
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
ADVOGADOS
: FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA - DF031591
GUILHERME DE ALMEIDA COSTA - SP299892
VINICIUS JUCÁ ALVES - SP206993
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - SP274437
JERRY LEVERS DE ABREU - SP183106
ADVOGADA
: RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FOOTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542524551704=0402340=@
2022/0287789-9 - REsp 2026107 Petição : 2025/0035420-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50567006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/09/2025 19:48:17
Código de Controle do Documento: A9658B19-F612-4F36-A875-F58D439D58B6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2022/0287789-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.026.107 / SP
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524551704=0402340=@
2022/0287789-9 - REsp 2026107 Petição : 2025/0035420-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50567006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/09/2025 19:48:17
Código de Controle do Documento: A9658B19-F612-4F36-A875-F58D439D58B6